Tribunal: STF
Processo: ARE 1546314
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 258, p. 1-10), assim ementado:



    “APELAÇÃO - EXTORSÃO AGRAVADA - CONCURSO DE AGENTES - MATÉRIA PRELIMINAR - MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE EXPEDIDO - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DEVIDAMENTE MOTIVADA - LICITUDE DA PROVA JUNTADA AOS AUTOS - NÃO DEMONSTRADA A VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - R. DECISÃO CONDENATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - NULIDADES NÃO CARACTERIZADAS - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - AUTORIAS E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO INICIAL - DOSIMETRIA PENAL ADEQUADA - REGIME PRISIONAL FECHADO COMPATÍVEL COM O CASO EM TELA - DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DE BENS DEVIDAMENTE MOTIVADA - RECURSO IMPROVIDO.” (eDOC 258, p. 2) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOC 263, p. 1-9).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 272, p. 1-46), no qual se alegou ofensa aos artigos 5º, inciso LXIII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 270, p. 1-46). 



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o recurso especial (eDOC 285, p. 1-3) e, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 286, p. 1-6), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne aos Temas 182 e 339, ambos do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e no artigo 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, NÃO O ADMITO, nos termos do artigo 1.030, V, do Diploma Processual Civil.” (eDOC 286, p. 6; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 291, p. 1-13), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 289, p. 1-14).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.607.670/SP (eDOC 303, p. 1-2), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelos ora recorrentes (eDOCs 331-390). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 396, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 233.111/SP (certidão; eDOC 400, p.1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 182 e 339/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 286, p. 1-6) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Intime-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente